Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010287-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LENIRA PEREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 531.605.841-00 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 474.239.781-91 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida em sede de liquidação de sentença que, com base em laudo pericial contábil, reconheceu a inexistência de defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV, extinguindo o feito por “liquidação zero”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença que reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, com base em perícia contábil que atestou a ausência de prejuízo remuneratório ao servidor na conversão dos vencimentos para URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que eventual defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV deve ser apurada exclusivamente em sede de liquidação de sentença, mediante realização de perícia contábil.

4. O laudo pericial judicial seguiu rigorosamente os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 e adotou como base os valores de URV correspondentes ao último dia útil dos quatro meses anteriores a março de 1994 para cálculo da média salarial.

5. A perícia constatou que o servidor recebeu, à época, valores superiores aos devidos conforme os parâmetros legais, o que afasta a alegação de prejuízo salarial e legitima a extinção do feito por “liquidação zero”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A constatação por laudo pericial de que os valores recebidos pelo servidor na conversão para URV superaram os legalmente devidos autoriza a extinção por liquidação zero”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003707-11.2016.8.11.0003, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,

j. 30/04/2025; TJMT, N.U 0013847-58.2015.8.11.0003, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
LENIRA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da liquidação de sentença n. 1010287-23.2017.8.11.0003, que declarou extinto o feito em razão da apuração de valor zero (liquidação zero), após a realização de perícia contábil na ação de cobrança proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, referente a eventual defasagem salarial decorrente da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor - URV.

Nas razões recursais, sustenta-se que o apelado não procedeu de forma correta à conversão da moeda frente à URV, sendo evidente a perda salarial.

A apelante aduz que o perito ignorou a ficha financeira, desconsiderou da base de cálculo a totalidade dos proventos por ela recebidos e utilizou somente seus vencimentos-base, o que resultou em média aritmética equivocada.

Assevera que a data correta para conversão da URV em relação aos vencimentos e proventos é a do efetivo pagamento, e não a do último dia do mês.

Afirma que os reajustes previstos por leis supervenientes não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos para URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecido o seu direito ao percentual de 34,71% decorrente da defasagem salarial.

Em sede de contrarrazões, o ente municipal sustenta que os cálculos periciais estão corretos e em conformidade com os critérios estabelecidos na Lei n. 8.880/94, especialmente em seu artigo 22, inciso I. Argumenta que o inconformismo da apelante reside em falha de interpretação dos critérios a serem adotados, com utilização equivocada do disposto no artigo 25 da referida lei, em detrimento ao artigo 22, que efetivamente trata dos critérios para conversão.

Destaca que o perito identificou que o valor devido a partir de março/1994 era de R$ 67,17 (sessenta e sete reais e dezessete centavos) e que, a partir de outubro/1994, a apelante passou a receber R$ 106,00 (cento e seis reais), valor superior ao devido.

Por fim, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Ausente a remessa à Procuradoria de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Registra-se que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, inclusive quanto ao primeiro recurso interposto, não havendo alteração fática-probatória que imponha a reavaliação da benesse.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
servidor público dos quadros do Poder Executivo Municipal
cujo ponto nodal se funda no direito de incorporação sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n. 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças, cuja sentença, transitada em julgado, determinou a apuração de eventuais valores a título de defasagem salarial a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Houve julgamento anterior por este Colegiado, com cassação da sentença e determinação de realização de perícia contábil.

Retornados os autos ao primeiro grau e cumpridas as determinações do acórdão, em sede de liquidação de sentença, o juízo
a quo
acompanhou o laudo pericial judicial e extinguiu o feito por
“liquidação zero”.

Pois bem.

Em que pese as razões recursais, o laudo pericial confeccionado especificamente para o caso, aponta, em uma análise pormenorizada, as seguintes conclusões (id. 255074712, pág. 3):

“a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 100,75;

b) Em março a parte recebeu R$ 106,68, ou seja, R$ 5,93 acima do que lhe era devido, o que representou um ganho de 5,88%, portanto não houve prejuízo na conversão;

c) De abril a agosto a requerente recebeu R$ 114,63;

d) De setembro a dezembro a requerente recebeu R$ 127,00”

O perito consigna que
“segundo o texto do citado artigo 22 da Lei no 8.880/94, o Município de São José do Povo deveria considerar os vencimentos dos últimos quatro meses anteriores a março de 1994, convertê-los ao equivalente em URV relativo ao último dia de cada um daqueles meses, extrair a média aritmética dos valores resultantes, não importando se o pagamento se fizesse até o dia 10 do mês seguinte, o que importava era o mês da competência. Se a média dos últimos quatro meses anteriores a março de 1994 for inferior ao vencimento de fevereiro/94, deve-se adotar o valor encontrado no mês de fevereiro”.

A conclusão do perito é pela ausência de defasagem, o que resultou na denominada “liquidação zero”.

Denota-se, assim, que tanto o perito judicial quanto o juízo
a quo
observaram os critérios inerentes ao procedimento e não há prova de erro ou vício para a sua desconstituição. Nesse sentido, julgados desta e. Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecer a hipótese de liquidação zero, no bojo de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ajuizada em face de ente estadual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu a liquidação zero, com base em perícia contábil que afastou a existência de perdas salariais na conversão de proventos para URV, deve ser mantida.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a existência de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia contábil.

4. No caso, a perícia judicial foi realizada com base nos critérios estabelecidos na Lei no 8.880/1994, utilizando os valores da URV dos últimos dias dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

5. Constatou-se que os proventos pagos ao servidor foram superiores aos valores devidos segundo os critérios legais, afastando qualquer defasagem remuneratória.

6. Não havendo demonstração de prejuízo salarial e tendo a perícia respeitado os parâmetros definidos na sentença e na legislação de regência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a liquidação zero.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0014487-32.2013.8.11.0003, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2025, DJe em 24.3.2025; TJMT, apelação cível n. 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2023, DJe em 01.9.2023; TJMT, apelação cível n. 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.5.2020, DJe em 02.6.2020; TJMT, apelação cível n. 0011119-44.2015.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.3.2021, DJe em 17.3.2021.

(TJ-MT, N.U 1003707-11.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Manoel Amaro da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que extinguiu o processo ao reconhecer a hipótese de liquidação zero em ação ordinária para revisão de subsídios decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. O perito judicial verificou que, embora tenha havido uma defasagem de 11,82% no mês de março de 1994, a remuneração foi reajustada nos meses subsequentes, não havendo perda remuneratória global.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

(TJ-MT, N.U 0013847-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Dessa forma, confirmou-se, em sede de liquidação de sentença, que, após a elaboração de laudo pericial individualizado, foi constatada a ausência de defasagem e a apelante não apresenta fundamento técnico robusto capaz de infirmá-lo, motivo por que a sentença está em conformidade com o quadro probatório e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Por outro lado, não prospera o pleito de litigância de má-fé. Como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo”. (Cita-se: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Por esse raciocínio, a pretensão do apelado é insubsistente, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva, o que deve ocorrer de forma robusta, notadamente pelo direito ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, o juízo
a quo
fundamentou a ausência de fixação dos honorários advocatícios na liquidação de sentença e, por consequência, não há falar em majoração em sede de recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025